Tribunal: TJMT
Processo: 1038927-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038927-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - CPF: 089.732.686-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. MEDIAÇÃO JUDICIAL COM CREDORES EXTRACONCURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO INDETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão do juízo de recuperação judicial que, após sucessivas prorrogações do
stay

period
, condicionou nova extensão da blindagem à instauração de mediação judicial com credores extraconcursais, determinando a manutenção dos bens essenciais na posse das recuperandas enquanto perdurasse o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a prorrogação do
stay

period
além do limite legal de 360 dias com fundamento exclusivo na instauração de mediação judicial; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da posse de bens essenciais pelas recuperandas pode ser determinada exclusivamente com base na existência de mediação judicial, sem consenso dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece prazo máximo de 360 dias para o
stay

period
, sendo vedada nova prorrogação, salvo em hipóteses expressamente previstas na própria legislação.

4. Os
arts
. 20-A e 20-B incentivam a mediação e a conciliação no âmbito
recuperacional
, mas não autorizam, por si sós, a suspensão automática ou indefinida dos prazos legais.

5. A determinação judicial que condiciona a prorrogação da blindagem à instauração de mediação judicial, sem consenso dos credores extraconcursais,
configura imposição indevida de medida autocompositiva e afronta o princípio da legalidade.

6. A manutenção da posse de bens essenciais não pode ocorrer automaticamente em razão da mediação, devendo observar os limites legais e a manifestação de vontade dos credores.

7. O prolongamento da blindagem para além de 678 dias ultrapassa em muito o limite temporal legal e viola os direitos dos credores extraconcursais, comprometendo a segurança jurídica e o equilíbrio do processo
recuperacional
.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido da impossibilidade de nova extensão do
stay

period
após os 360 dias legais, salvo deliberação expressa da assembleia-geral de credores, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do
stay

period
para além de 360 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, é vedada, salvo deliberação favorável da assembleia-geral de credores.

2. A instauração de mediação judicial não autoriza, por si só, nova prorrogação da blindagem ou a manutenção automática da posse de bens essenciais pelo devedor em recuperação.

3. A imposição judicial de mediação como condição para suspensão de prazos ou restrição de direitos dos credores viola o princípio da autonomia da vontade e a legalidade estrita que rege o processo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 20-A e 20-B; CPC, art. 139, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.04.2023,
DJe
13.04.2023;

TJMT, Ag. Inst. 1035517-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 27.11.2025;

TJMT, Ag. Inst. 1032928-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no bojo da recuperação judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, a qual
deferiu nova prorrogação
do
stay

period
condicionando sua vigência à realização de mediação judicial, restando assim suspensas as ações e execuções contra os devedores até conclusão do referido procedimento conciliatório.

Inconformado, o Banco Safra S.A. sustenta, em síntese, a
ilega
da prorrogação
sine
die
do
stay

period
, uma vez que a Lei 11.101/2005, em seu art. 6o, § 4o, impõe limite máximo de 360 dias, compreendendo o prazo inicial de 180 dias mais uma única prorrogação excepcional por igual período. Aduz que a suspensão atual se iniciou em 27/03/2024, havendo ultrapassado 575 dias, sem previsão de deliberação do plano de recuperação judicial.

Segue argumentando que a manutenção da blindagem além do prazo legal impõe grave prejuízo aos credores, notadamente ao Agravante, credor fiduciário, que se vê impossibilitado de exercer atos de
constrição sobre os bens dados em garantia, ao passo que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade e contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com tais argumentos, pugn
ou
pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ressaltando o risco de dano grave e irreversível, consubstanciado na continuidade da vedação de atos de execução por prazo indeterminado e na ineficácia da garantia fiduciária de seu crédito
, com a confirmação da ordem no julgamento do recurso.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pela instituição financeira (Id.
327670892
).

Intimados, os devedores/agravados apresentaram contrarrazões aduzindo, em suma,
a manutenção da declaração de essencialidade dos bens se justifica em razão do ambiente negocial instaurado com a audiência de mediação agendada e das peculiaridades do caso concreto
, defendendo que a própria Lei n. 11.101/2005
autoriza a designação da mediação entre devedor e credor, requerendo, assim, o desprovimento do recurso (Id. 334915879).

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do
Exm
o
. Procurador de Justiça
Marcelo
Ferra de Carvalho
,

é pelo
des
provimento do recurso (Id.
336066870
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
cuida-se de recuperação judicial
formulada pelo denominado Grupo Atanes,
que teve os efeitos da ação de soerguimento antecipados, conforme decisão do dia 27/03/2024
que concedeu os efeitos do
stay

period
e, após,
em
18/06/2024
,
foi deferido o processamento da ação.

Do cotejo dos autos, observa-se que, em 15/10/2024, o Juízo
Recuperacional
proferiu decisão concedendo a primeira prorrogação do prazo de blindagem, na forma do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
(Id.
171543430
)
.
Posteriormente,
tendo sido convocada a Assembleia Geral de Credores para os dias 11 e 18 de março de 2025, o Juízo
a quo
,
em decisão proferida no dia
16/05/202
5
,
acolheu novo pedido de prorrogação excepcional,
estendendo o manto da blindagem por mais 40 (quarenta dias), como forma de salvaguardar as devedoras até a realização do conclave
(Id.
194217864
)
.

Noutro momento, os devedores formularam nova prorrogação, aduzindo a existência de atos constritivos em face do grupo. O
Juízo
Recuperacional
, então, após oitiva do Administrador Judicial e do Ministério Público em primeiro grau, deferiu o pleito.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Inicialmente é preciso consignar que, como bem apontou o D. Promotor de Justiça, existe na jurisprudência uma corrente que orienta claramente no sentido de que: encerrada a blindagem cessa a competência do juízo
recuperacional
para tratar da essencialidade de bens.

[...]

Contudo, é preciso consignar que,embora a lei de regênciaestipuleque a recuperanda será mantida na posse dos bens essenciais durante o prazo de blindagem –também domina najurisprudênciao entendimento de queamanutenção de possedos bens essenciaispoderá ir além da vigência do
stay

period
, se a essencialidade restar cabalmente comprovada.

[...]

Desta maneira, considerando as duas linhas de cognição, tenho que
amanutenção da recuperanda na posse de um bem declarado essencial, após a vigência do prazo de blindagem,irádepender, necessariamente, da análise profunda decaso concreto.

Valioso considerar que, embora o princípio da preservação da empresa deva ser o
norte
maioral do procedimento da recuperação judicial – tem-se que também
deve
ser considerado e respeitado o direito dos credores, em especial os extraconcursais, que anseiam pelo recebimento e já aguardaram, durante o prazo de blindagem, longa espera para dar prosseguimento à perseguição do seu crédito.

Outrossim, visando equilibrar o princípio da preservação da empresa com a proteção dos interesses dos credores extraconcursais, tenho que se
revela
necessária, no presente caso, a instauração de mediação entre as partes – para a tentativa de ser elaborado umplano de pagamento do créditoextraconcursal, que seja conciliável com o êxito da recuperação judicial intentada.

É certo que o devedor, estando em recuperação judicial, deve receber o pronto agasalho legal em prol do seu patrimônio e da preservação da atividade empresarial – de forma a ter os bens essenciais mantidos em sua posse. De revés, é preciso que o Judiciário também volte o seu olhar para a tutela dos credores do devedor.

Forte em tais premissas, antes de proferir deliberação acerca da manutenção (ou não)darecuperandana possedos bens objeto do pedido, tenho que o caso em voga requer a aplicação das diretrizes estabelecidas pela Recomendação no 58 do Conselho Nacional de Justiça, para aimplantação da mediaçãocomo forma de“auxiliar a resolução de todo e qualquer conflito entre o empresário/sociedade, em recuperação ou falidos, e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados no processo”.

[...]

Ante tal,
CONVOCO AS PARTES À MEDIAÇÃO JUDICIAL.

DETERMINO
a intimação do grupo recuperando para que, noprazo improrrogável de 05 dias corridos, comprove nos autos que instaurou a mediação com os credores titulares das garantias dos bens objeto do pedido, em câmara privada credenciada no TJMT ou no CEJUSC.

Comprovada a instauração da mediação
, com providências aptas e efetivas para a composição entre as partes –o grupo recuperando deverá ser mantido na posse dos bens, enquanto perdurar o procedimento de mediação(os bens que já foramapreendidos, por ora, não comportam ordem de devolução).

Não comprovada a instauração da mediação
, no prazo supra fixado, fica automaticamente encerrada a blindagem (independente de nova deliberação).

Concluída a mediaçãocomformalização de acordo
– conclusos para homologação.

Concluída a mediaçãosemacordo
– fica automaticamente encerrado o prazo de blindagem. [...]”
(Id. 212376236 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal reside na
legalidade da prorrogação do
stay

period

–
prazo

de suspensão das ações e execuções em face do devedor
–
para

além do limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, com fundamento na instauração de mediação judicial, medida que, segundo o agravante, acarretaria suspensão
sine
die
e prejuízo aos credores extraconcursais.

Pois bem.

Com o advento das alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, a Lei no 11.101/2005 passou a prever, em consonância com o art. 139
, V,
do Código de Processo Civil, a conciliação e a mediação como métodos adequados de solução de conflitos também no âmbito do processo de recuperação judicial, tendo sido inseridos na legislação falimentar os
arts
. 20-A e 20-B, que dispõem:

“Art. 20-A. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos Tribunais Superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta Lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial.

Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente:

I -
nas
fases
pré
-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, ou credores extraconcursais;

II -
em
conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais;

III - na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais;

IV -
na
hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial.[...]”

Acerca dos dispositivos introduzidos na Lei de Recuperação Judicial, ensina o ilustre Professor Manoel Justino Bezerra Filho:

“[...] este artigo prevê a
tentativa de conciliação e mediação, na instância inicial, em grau de recursos e nos Tribunais Superiores, em processos de recuperação judicial,
sem implicar em suspensão automática dos prazos previstos na Lei
, suspensão
que porém
pode ocorrer se houver consenso entre as partes ou, mesmo sem
consenso,
se houver determinação judicial
de suspensão.
[...]
devendo cuidar-se, porém, para que não se torne mais uma forma
de atravancar o andamento processual
e também
para não se prestar a formar
mais um campo de exploração para as sempre reprováveis medidas protelatórias
.
[...]”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p.
116
)

Ainda no que se refere aos mesmos dispositivos, ensina o Professor Marcelo Barbosa
Sacramone
que:

“
[...]
O incentivo, porém, não se confunde com
determinação, haja vista que os instrumentos continuam a ser de autocomposição e, portanto, dependem da vontade livre das partes.
[...]
O método autocompositivo não poderá ser imposto às partes pelo juiz da recuperação
[...]”
.

“[...]
A suspensão dos prazos processuais determinada pelo Juízo não poderá ser utilizada para forçar a parte à autocomposição
ou a abreviar o procedimento de conciliação ou mediação. A livre manifestação da vontade é
pressuposto

do procedimento autocompositivo [...]”
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 6. ed., São Paulo:
SaraivaJur
, 2025, p.
161/163
)

Dos ensinamentos doutrinários extrai-se que, embora os métodos de autocomposição sejam plenamente aplicáveis no âmbito do processo de recuperação judicial, tanto de forma antecedente quanto incidental, sua utilização deve observar os limites concretos da demanda, evitando determinações que possam, na prática, importar em imposição da medida ou torná-la ato meramente protelatório nos autos.

Conforme consignado por ocasião da decisão liminar, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 limita expressamente a blindagem ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. O Juízo de origem, na decisão impugnada,
condicionou a prorrogação da blindagem à instauração de mediação judicial
e determinou, ainda, que o grupo recuperando fosse mantido na posse dos bens
enquanto perdurasse o procedimento de mediação
, sem fixação de prazo certo.

Do cotejo dos autos de origem, verifica-se que a primeira sessão de mediação ocorreu em 26/11/2025, com a participação dos credores extraconcursais

SUÉCIA VEÍCULOS S/A
,
MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS
,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
BANCO BRADESCO
,
BANCO DE LAGE LANDEN (BRASIL) S/A
,
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
e
LOUIS DREYFUUS COMMODITIES BRASIL S/A
(Id.
216173391
)
.

Posteriormente, consta dos autos o termo de sessão de mediação realizado em 19/12/2025, ocasião em que houve composição exitosa entre os recuperandos e o BANCO VOLKSWAGEN S/A, ao passo que o BANCO BRADESCO informou ter encaminhado proposta de acordo sem
obter retorno, requerendo o encerramento do procedimento de mediação (Id. 220940714).

Como se observa, não obstante seja louvável a adoção de medidas autocompositivas, é evidente que, no caso concreto, a mediação judicial instaurada incidentalmente logrou resultado ínfimo em relação aos credores extraconcursais convocados a participar do procedimento, evidenciando a ausência de efetiva disposição colaborativa das partes envolvidas.

Outrossim, ainda que se reconheça a cautela do Juízo de origem, que vinculou a nova prorrogação à instauração de mediação judicial, cumpre ressaltar que os
arts
. 20-A e 20-B da Lei no 11.101/2005, que tratam dos instrumentos de conciliação e mediação no contexto
recuperacional
, não autorizam, por si sós, a prorrogação do
stay

period
para além do prazo legalmente estipulado, tampouco permitem que os devedores sejam mantidos na posse dos bens essenciais apenas em razão do procedimento de autocomposição, sob pena de vulneração à livre manifestação de vontade dos credores.

Consoante se depreende da redação legal, os referidos dispositivos são categóricos ao estabelecer que a realização de mediação ou conciliação não interfere nos prazos previstos na legislação, salvo consenso entre as partes ou determinação judicial expressa, o que não se confunde com autorização genérica para suspensão indeterminada.

Tal determinação, além de afrontar o princípio da legalidade estrita, subverte a lógica do processo de soerguimento empresarial, cuja dinâmica pressupõe equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Conforme exposto outrora, na hipótese dos autos
, a blindagem foi originalmente concedida em
27 de março de 2024
, por meio de decisão cautelar que antecipou os efeitos do processamento da recuperação judicial. Desde então, sobrevieram sucessivas prorrogações, resultando em período de blindagem que supera
678
(seiscentos e setenta e oito)
dias
na data da presente deliberação. Evidencia-se, assim, a extrapolação do limite temporal de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido em lei.

Ness
a linha de intelecção,
embora esta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, consagre o princípio da preservação da empresa e de sua função social, reconhecendo que a finalidade maior do instituto da recuperação judicial reside na superação da crise econômico-financeira do devedor, tais diretrizes não são suficientes para justificar a proteção integral e indefinida do devedor em recuperação judicial, em detrimento dos credores.

Verificado que a determinação de prorrogação do prazo de blindagem e de manutenção dos bens essenciais na posse dos recuperandos afronta o próprio regramento
recuperacional
e viola frontalmente o direito dos credores extraconcursais, impõe-se a reforma da decisão, a fim de revogar a prorrogação do prazo de blindagem concedida em desconformidade com a Lei no 11.101/2005.

A propósito, a jurisprudência majoritária orienta-se no sentido da impossibilidade de prorrogação excepcional do
stay

period
além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da LREF.

Nesse sentido, entend
e
o
c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2.
Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei
n .
14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores
não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade
, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos)
perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por
até 360 (trezentos e sessenta) dias
. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

2.2 O disposto no inciso Ido § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do
art
. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso
IIdo
§ 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei
n .
14.112/2020, de modo expresso e peremptório,
veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até
360 dias)
,
estabelecendo uma única exceção
: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor
; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.
[...]”

(STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023)

De igual modo,
cito
a jurisprudência d
este
Eg
. Sodalício mato-grossense:

“[...]
3. A alegada contradição entre decisões proferidas em agravos de instrumento distintos não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração, porquanto decisões proferidas em recursos diversos não possuem força vinculante recíproca, preservando-se a independência funcional do julgador em cada caso concreto, ainda que examinando situações processuais análogas.
4. A decisão embargada consignou expressamente a ausência de excepcionalidade a justificar a prorrogação do
stay

period
e a violação ao art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, fundamentação que se revela suficiente para o deferimento do efeito suspensivo, inexistindo omissão quanto aos elementos fáticos e jurídicos relevantes para a formação do juízo de probabilidade do direito.

5.
O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020,
estabelece que o
stay

period
perdurará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal, revelando inequivocamente a intenção legislativa de limitar o período de blindagem ao prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

6. A reforma legislativa promovida pela Lei no 14.112/2020 consagrou o papel de centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo para fins dos interesses da coletividade de
credores, estabelecendo que a extensão do
stay

period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.991.103/MT.

7. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores para autorizar a extensão do
stay

period
torna o deferimento judicial da medida configurador de indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas e da
ratio

decidendi
do sistema
recuperacional
.

8. A mera convocação da Assembleia Geral de Credores, por si só, não constitui circunstância excepcional apta a justificar a inobservância do limite temporal estabelecido em lei, porquanto o
art
. 56, § 1o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que a data designada para a realização da assembleia não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

9. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica, em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10355179520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)
(
g.n
)

“[...]
3. A contagem do prazo de suspensão das execuções deve considerar os dias efetivamente usufruídos de blindagem judicial, inclusive os deferidos em tutela cautelar antecedente, conforme previsão do art. 20-B, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

4. O limite legal para o
stay

period
é de 360 dias, incluindo eventuais prorrogações,
sendo vedada nova extensão mesmo se pendente a deliberação da assembleia
.

5.
A decisão agravada
, ao condicionar a vigência do
stay
à conclusão da Assembleia Geral de Credores,
extrapola os limites legais e afronta o princípio da segurança jurídica
.

6. O parecer ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
no sentido de ajustar o prazo da prorrogação dentro do limite legal.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329283320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)
(
g.n
)

Isto posto, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravados/recuperandos e da fundamentação lançada pelo Magistrado
a quo
em sua deliberação, a prorrogação do
stay

period
condicionada à realização de sessão de mediação judicial com os credores extraconcursais e, ainda, a determinação de manutenção, na posse dos devedores, dos bens essenciais enquanto perdurar o procedimento de mediação revelam medida juridicamente inadequada.

Além de afrontar o que está estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, tal determinação viola o direito creditório dos credores extraconcursais que, além de não integrarem as deliberações da assembleia-geral de credores, permanecem indefinidamente impedidos de executar garantias ou reaver bens essenciais à solvência de seus créditos, o que compromete não apenas a segurança jurídica do sistema, mas também a própria higidez do processo
recuperacional
, com potenciais reflexos negativos na concessão de crédito e no financiamento da atividade produtiva.

Desse modo, sem prejuízo da legítima realização de mediação judicial, que permanece autorizada como instrumento de composição negocial entre as partes, não se revela juridicamente viável a manutenção da blindagem em violação ao art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
,
para reformar a decisão agravada e afastar a nova prorrogação do
stay

period
, mantendo-se íntegra a possibilidade de realização de mediação judicial entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026